Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710383-04.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES DE MORAIS, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GONCALVES GUIMARAES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO, MARIA DE LOURDES MAIA, MARIA DE LOURDES MENEZES FOLHA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto por MARIA DE LOURDES DE MORAIS e OUTROS, consoante decisão de ID 58311919. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031